Tribunal: TJDFT
Processo: 0028294-49.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0028294-49.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ESPÓLIO DE JOEL RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: ALBANISA APARECIDA RESENDE DE ANDRADE D E S P A C H O Ao ID 22163939, o autor ESPOLIO DE JOEL RODRIGUES DE ANDRADE JUNIOR manifestou interesse em aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários nos. 626.307/SP e 591.797/SP, e juntou termos da avença, requerendo, ao final, a sua homologação. Entretanto, insta esclarecer que, conforme mencionado nos despachos de ID 19723892 e 20766809, o procedimento de adesão é realizado por meio de habilitação em plataforma digital. Assim, todos os trâmites devem ser realizados por meio da indigitada plataforma, onde, inclusive, constam os dados bancários para o pagamento do acordo firmado. Por fim, sobrevindo a realização do acordo e o respectivo pagamento é que o fato deverá ser comunicado nos presentes autos, para fins de extinção e arquivamento do processo. Dessa forma, considerando que a referida plataforma digital se encontra disponibilizada na internet (https://www.pagamentodapoupanca.com.br/), aguarde-se o decurso da suspensão determinada no despacho de 20766809. Decorrido e certificado o prazo sem manifestação, por tratarem os presentes autos de matéria alusiva aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor, deverão automaticamente permanecer sobrestados até julgamento dos processos de repercussão geral (REs 626.307/SP e 591.797/SP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora